Tribunal: STF
Processo: RHC 222269
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 732.403/CE .



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, pelo Tribunal do Júri, ante o cometimento dos crimes dos arts. 121, § 2º, inc. II e IV (homicídio cometido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) e 129, caput (lesão corporal), ambos do Código Penal. O Juízo da Vara Única da Comarca de Redenção/CE aplicou a pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa para declarar a extinção da punibilidade com relação ao delito de lesão corporal, em razão da ocorrência da prescrição superveniente, e redimensionar a pena alusiva ao crime de homicídio para 14 anos e 3 meses de reclusão. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Interposto agravo regimental, o pronunciamento foi mantido pela 5ª Turma do STJ. O título condenatório transitou em julgado em 29/03/2022 (e-doc. 12, p. 5). Inconformada, a defesa formalizou, em 30/03/2022, o mencionado habeas corpus no STJ.



    4. Neste recurso, o recorrente sustenta não demonstradas provas suficientes de autoria do crime. Diz ser o decreto condenatório manifestamente contrário à prova dos autos, a ensejar a realização de novo júri. Afirma inexistirem testemunhas do fato, constando dos autos unicamente a confissão e a declaração de uma das vítimas, prestada em sede policial, sem contraditório e presença da defesa. Ressalta possuir residência fixa, emprego estável e família constituída, além de delicada condição de saúde. Pontua correr risco de vida, aludindo ao fato de um parente da vítima ter invadido a sala de audiência do Fórum para tentar matá-lo, circunstância essa capaz de contaminar a decisão do júri, por ser fato notório e temido em uma pequena cidade. Argumenta ausência de fundamentação da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça estadual ao negar a realização de novo júri. Alude à existência de prejuízo em razão de sentença condenatória transitada em julgado.



    5. Requer, em sede liminar, a expedição de “salvo conduto, de forma preventiva”, até decisão do presente recurso, com a substituição da prisão por uma das medidas cautelares descritas no art. 319 do CPP ou a concessão de prisão domiciliar, nos termos do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 165.704/DF, aplicável à espécie em razão de ser o único responsável pelos cuidados de sua família. No mérito, busca o reconhecimento das nulidades apontadas e, como consequência, a anulação do processo, com determinação de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.



    6. O Ministério Público Federal, em contrarrazões, manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 77).



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos tribunais superiores. À luz dessa norma, esta Corte entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Pretório Excelso pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nessa linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 25/10/2021. 



    8. Observa-se, ainda, que o título condenatório transitou em julgado em 29/03/2022, tendo sido formalizada a impetração no STJ em 30/03/2022, ao que se seguiu a interposição deste recurso ordinário, em 14/11/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    10. A Constituição da República assegura, como princípios da instituição do Júri, a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência mínima para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a soberania dos veredictos. 



    11. Dessa última previsão constitucional — a soberania dos veredictos — decorre a conclusão de que a decisão coletiva proferida pelos jurados, não pode, no mérito, ser modificada por Juízo ou Tribunal togado, salvo restrita hipótese legal de a decisão dos jurados ser manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, inc. III, al. “d”, do CPP). De outra forma, estaria sendo afastada a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.



    12. No caso sob análise, ao julgar o recurso de apelação, o Tribunal de Justiça assentou:



    “Em relação à situação amparada pela alínea ''d'', cabe ao Tribunal de Justiça determinar apenas se o julgamento encontra algum amparo na prova carreada aos autos, ou se realmente encontra-se desconexo dos elementos probatórios apresentados, ressaltando ainda que somente é possível a sua anulação, em virtude do princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, CF/88).



    O Tribunal do Júri tem liberdade para avaliar o conjunto probatório e atribuir a cada elemento o grau de importância que achar devido. Assim, não há que se questionar sobre a validade dos elementos apresentados, pois o Conselho de Sentença é soberano em suas decisões, descabendo a este Órgão de 2ª instância adentrar ao mérito do julgamento e discutir o valor atribuído pelos jurados às provas constantes nos autos.



    Nesse diapasão, a vontade soberana do Conselho dos Sete deve ser mantida, tendo em vista que não foi verificada a contrariedade do veredicto em relação às provas e aos elementos inquisitoriais coligidos aos autos, os quais sustentam a tese a que se afiliaram os jurados, rejeitando as teses da defesa, sem qualquer vício que ocasione dúvidas quanto à legitimidade e soberania características da decisão do Júri.



    As testemunhas ouvidas em juízo declararam que se encontravam nas proximidades do locus delitcti, e que Maria Vanusa de Castro Silva pediu a Eliano para ir até a casa de Rita, pegar uma fita de DVD, e que ao chegar por portão, retornou dizendo que não tinha entrado porque o ‘Gago’ estava lá dentro discutindo com alguém, tendo a depoente comentado ‘quando ele sair tu vai pegar', e ficaram na porta da casa da mãe de Eliano. Que em dado momento, viu quando ‘Gago’ saiu da casa de Rita e direcionou até a porta do carro dele que estava aberta e retornou novamente para a casa de Rita e em fração de segundos escutou um tiro e cerca de uns dois segundos do primeiro tiro a depoente a depoente escutou o segundo tiro e seguida o ‘Gago’ entrou no carro e saiu.



    No ponto, confira-se o entendimento sumulado desta Corte de Justiça: ‘As decisões dos jurados, em face do princípio constitucional de sua soberania, somente serão anuladas quando inteiramente contrárias à prova dos autos’. (Súmula nº 06, TJCE).” (e-doc. 13, p. 5-6; grifos nossos).



    13. No STJ, o Ministro Relator, ao analisar a tese defensiva de inexistência de provas suficientes para condenação, concluiu:



    “Como relatado, a defesa sustentou a existência de nulidade, consubstanciada na condenação baseada em prova única, a saber, na confissão do acusado, já que, além dela, só foi apresentada uma declaração prestada pela vítima na fase inquisitorial, ou seja, sem o indispensável contraditório e, portanto, imprestável para corroborar a palavra do acusado.



    A soberania dos veredictos não está em discussão, inclusive por se tratar de princípio constitucional. Também não se discute a possibilidade de se afastar a deliberação do conselho de sentença excepcionalmente, quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos.



    O que se deve perquirir é se, no caso, a insubsistência do veredicto decorreu do fato de terem os jurados optado por uma das versões possíveis ou de ter sido a decisão contrária ao acervo probatório.



    A leitura do acórdão recorrido demonstra que, ao contrário do que sustenta a defesa, também foi produzida prova testemunhal na fase judicial, conforme se vê do seguinte trecho do julgado (fl. 332):



    As testemunhas ouvidas em juízo declararam que se encontravam nas proximidades do locus delitcti, e que Maria Vanusa de Castro Silva pediu a Eliano para ir até a casa de Rita, pegar uma fita de DVD, e que ao chegar por portão, retornou dizendo que não tinha entrado porque o ‘Gago’ estava lá dentro discutindo com alguém, tendo a depoente comentado ‘quando ele sair tu vai pegar’, e ficaram na porta da casa da mãe de Eliano. Que em dado momento, viu quando ‘Gago’ saiu da casa de Rita e direcionou até a porta do carro dele que estava aberta e retornou novamente para a casa de Rita e em fração de segundos escutou um tiro e cerca de uns dois segundos do primeiro tiro a depoente escutou o segundo tiro e seguida o ‘Gago’ entrou no carro e saiu. 



    Ora, ao contrário do que se sustentou, foram colhidos depoimentos também na fase judicial e, embora as testemunhas estivessem nas proximidades – não se destacou a que distância –, o certo é que os jurados acolheram a tese da acusação e deliberaram desfavoravelmente ao réu, ora paciente.



    Ressalte-se que a jurisprudência admite a flexibilização do princípio da soberania dos veredictos na excepcional hipótese de os jurados decidirem de forma manifestamente contrária à prova dos autos, tal como previsto no art. 593, III, d, do CPP (controle judicial da decisão).



    Não cabe, nesses casos, proceder a uma extensa valorização das provas para aferir se a decisão dos jurados foi ou não contrária às evidências constantes dos autos, sob pena de intromissão na competência constitucional do tribunal. O que se deve avaliar é se o veredicto encontra respaldo nas provas produzidas nos autos ou não.



    No caso, o conselho de sentença, certo ou errado, não cabe aqui emitir juízo de valor, optou por acolher a tese da acusação, que imputava ao paciente a prática do crime de homicídio qualificado, com base nas provas que lhe foram apresentadas, inclusive ditos testemunhos.



    Dessa forma, fica claro que a decisão dos jurados não está totalmente dissociada dos elementos probatórios colhidos nos autos, circunstância que impossibilita a anulação do julgamento proferido pelo conselho de sentença.



    Se assim é, não se estava diante da inexistência de provas para viabilizar o controle judicial da deliberação do conselho de sentença e, portanto, não poderia a Corte estadual avaliar o conteúdo dessas provas para deciardir qual delas era mais crível, sob pena de violar o princípio da soberania dos veredictos.” (e-doc. 49, p. 2-4; grifos nossos).



    14. Da leitura das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, percebe-se que o entendimento ao qual chegou o Conselho de Sentença não está dissociado dos elementos de prova constantes dos autos, tendo concluído pela condenação do recorrente com fundamento em material probatório idôneo, colhido na fase judicial. Destaco que o Tribunal do Júri adota o sistema da íntima convicção (CPP, art. 472), ou seja, o jurado julga a partir do seu convencimento pessoal, não sendo necessário justificar ou motivar sua decisão.



    15. Ademais, o exame das questões suscitadas pela defesa — ausência de provas suficientes para condenação pelo delito do art. 121, § 2º, inc. II e IV, do CP e decisão manifestamente contrária à prova dos autos — demandaria revolvimento aprofundado de fatos e provas, ao que, como se sabe, não se presta a via do habeas corpus. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    16. Nesse sentido, colaciono ainda os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. INDEFERIMENTO DO TERCEIRO PEDIDO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. RECUSA EXPRESSA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO EM COMPARECER AO ATO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO NA SESSÃO DE JULGAMENTO: INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS: INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 164.875-AgR/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/08/2019, p. 16/08/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I, III E IV DO CÓDIGO PENAL) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003). ALEGAÇÃO DE NULIDADES OCORRIDAS DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal (pas de nullité sans grief). Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 2. Demais questões suscitadas não foram objeto de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, qualquer juízo desta CORTE a respeito da matéria implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF. Precedentes. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Com efeito, caberá ao Tribunal do Júri, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 202.827-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/08/2021, p. 20/08/2021; grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu agravo em recurso especial lá interposto, em razão da ausência do preenchimento de pressuposto processual. De modo que a autoridade originalmente impetrada não apreciou o mérito da pretensão defensiva. O que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 3. As peças que instruem estes autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente por demandar o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 156.312-ED/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/10/2018, p. 09/11/2018; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍCIO QUALIFICADO (CP, art. 121, § 2º, IV). NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. INCOGNOSCIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESITOS. JÚRI. NULIDADES. ARGUIÇÃO EM PLENÁRIO. MOMENTO OPORTUNO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. PRECLUSÃO. DEFESA TÉCNICA. DEFICIÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INCOGNOSCIBILIADE. MATÉRIA DE FATO E DE PROVA. APROFUNDAMENTO. INVIABILIDADE. 1. As alegadas nulidades da sentença de pronúncia e da manutenção da prisão cautelar na sentença condenatória não foram objeto do habeas corpus julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, daí porque o seu exame, por esta Corte, implicaria supressão de instância. 2. In casu, o paciente e seu irmão, corréu no processo, e também impetrante da presente ação de habeas corpus, foram processados por homicídio qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, IV). O paciente foi condenado a 12 (doze) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, tendo o Conselho de Sentença rechaçado a tese de legítima defesa ante a ausência de agressão injusta. O irmão restou absolvido por negativa de autoria. 3. O momento oportuno para a insurgência contra nulidades a respeito dos quesitos formulados no tribunal do júri deve ser em plenário, logo depois de ocorrerem, sob pena de preclusão. Leitura do art. 571, VIII, do CPP (Art. 571. As nulidades deverão ser arguidas: (...) VIII – as do julgamento em plenário, em audiência ou sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem.). Precedentes: HC 105.391/SC, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, Julgamento em 1/3/2011; RHC 99.787/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Julgamento em 14/9/2010; HC 97.064/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 7/12/2010; HC 96.469/RJ, Relator Min. Ayres Britto, Primeira Turma, Julgamento em 09/06/2009. 4. No caso dos autos, a ata de julgamento demonstra que não houve impugnação a respeito da omissão de quesito sobre a legítima defesa putativa, ou sobre votação contraditória de quesitos, limitando-se a defesa a manifestar-se sobre a ausência dos quesitos referentes ao excesso na legítima defesa, considerados prejudicados pelo juiz-presidente da sessão. Ausência de submissão do tema à segunda instância, em grau de apelação. 5. A defesa técnica revelou-se diligente ao oferecer impugnações em plenário, lograr sucesso na absolvição do corréu e interpor tempestiva apelação. Eventual deficiência em sua atuação somente seria aferível mediante exame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 6. A alegada decisão manifestamente contrária à prova dos autos no julgamento pelo júri é incognoscível por demandar ampla cognição fático-probatória. Precedente: HC 86.735/SP, Relator Min. Ayres Britto, Primeira Turma, Julgamento em 07/03/2006. 7. Ordem denegada.”



    (HC nº 104.776/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/08/2011, p. 19/08/2011; grifos nossos).



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator